Tribunal: STF
Processo: Rcl 72600
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Casa de Saúde Santa Terezinha S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100317- 66.2021.5.01.0341, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).  

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que a beneficiária foi contratada para prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

Assim restou decidido na sentença sobre o tema em questão:
"Afirma a autora que prestou serviços para a ré como médica radiologista no período de 05.06.16 a 31.07.19, mas a casa de saúde não reconheceu o vínculo de emprego. Para camuflar o contrato de trabalho, a ré exigiu que o reclamante prestasse serviços por meio de pessoa jurídica. A ré defende-se afirmando que as partes não mantiveram relação de emprego. Alega que houve somente a prestação de serviços realizada sem exclusividade, pessoalidade e onerosidade, porque a autora prestou serviços de forma autônoma, eventual e esporádica. Eis o litígio.
A testemunha Juliana Marques Prata Mesiano afirmou que integrou a equipe de radiologia do hospital e prestou serviços como pessoa jurídica; a equipe do hospital era fixa e de forma alguma um médico da equipe de radiologia poderia ser substituído por um médico desconhecido de fora, podendo apenas ser feita a troca de plantão entre os médicos da equipe; que toda a equipe era subordinada à Dra. Jadria que era quem montava os plantões; que cada médico trabalhava sozinho no seu plantão.
Portanto, presente a subordinação, já que todos os médicos da equipe estavam subordinados à Dra. Jadria, e por consequência às diretrizes estabelecidas pela casa de saúde.
[...]
Portanto, a reclamante trabalhou mediante remuneração, subordinação, pessoalidade e não eventualidade.
Assim, ao trabalhar plantões como médica plantonista responsável pela radiologia do hospital, a reclamante deve ser considerada sua empregada.
Desta forma, o juízo declara a nulidade do contrato entre a ré e a empresa Clínica de Mastologia. Por consequência, o juízo declara o vínculo de emprego entre a autora e a ré, na função de médica radiologista, com admissão em 05.06.16 e dispensa sem justa causa em 08.09.19. A evolução salarial da autora é aquela descrita nas notas fiscais de serviços de fls. 77/114 e documento de fls. 290. Nos meses cujas notas fiscais não foram apresentadas, prevalecerá o salário descrito na peça inicial. Procedem os pedidos e do rol inicial. No3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17 18 pedido 4 a data da rescisão contratual é 08.09.19.
Não satisfeitas as verbas rescisórias no prazo estabelecido pelo § 6º do artigo 477 da CLT, devida a multa prevista no § 8º do mesmo artigo, no valor de um salário da autora. Procede o pedido do rol, pelo valor da última remuneração14 mensais.
Não há parcela incontroversa a justificar a aplicação da penalidade do artigo 467 da CLT, sendo improcedente este pedido.
A ré cometeu infrações trabalhistas, mas não cometeu a infração penal do artigo 299 do Código Penal. Não procede o pedido do rol.6
A multa do artigo 55 da CLT não se reverte em favor do empregado. Não procede o pedido 7 do rol. "
A reclamada pugna pela reforma do julgado argumentando, em síntese, que a reclamante já tinha empresa registrada antes do contrato com a ré e que ela prestava seus serviços de forma eventual, sem subordinação e de forma não remunerada.
Decido.
Primeiramente, ressalto que o ônus de provar a existência de vínculo empregatício, inicialmente, pertence ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (arts. 818, I da CLT e 373, I, do CPC).
Entretanto, ao admitir prestação de serviços de forma diversa da celetista, tal encargo probatório passa a ser da parte reclamada, por caracterizar fato impeditivo do direito pretendido (arts. 818, II da CLT e 373, II, do CPC).
No caso dos autos, restou comprovada a presença de todos os requisitos da relação de emprego, tendo em vista que a prova oral e documental demonstrou que a autora cumpria plantões durante a semana, recebia pagamento pelos seus serviços, estava subordinada ao monitoramento da Dra. Jadria e às diretrizes estabelecidas pela casa de saúde e fazia parte de equipe fixa que não poderia ser substituída por médicos de fora.
Esclareço que o depoimento do preposto não é capaz de fazer prova a favor da parte ré.
Portanto, ainda que a reclamante já possuísse registro de pessoa jurídica antes da prestação de serviços, ela realizou seu trabalho com pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, de modo que, comprovada a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT , imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da ré ao pagamento das verbas contratuais, rescisórias e da multa do art. 477 da CLT.
Nego provimento.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.

Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente